Tribunal: STF
Processo: AI 282251
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO POSTULADO DA AMPLA DEFESA -
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA
LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
             Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o
objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de
caráter probatório, mesmo que o apelo extremo tenha sido deduzido em
sede processual penal. Precedentes.